Tribunal: TJMT
Processo: 1018093-06.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018093-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (AGRAVANTE), TRANSMIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.337.207/0001-78 (AGRAVADO), GRACIELA GIOVANA CANTON - CPF: 006.997.199-41 (AGRAVADO), RAQUEL MAGNORIA CANTON SEBEN - CPF: 841.686.509-44 (AGRAVADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DUPLO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO LÓGICA - GRUPO ECONÔMICO DE FATO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE - TEMA 1.076/STJ - RECURSO DA SUSCITANTE DESPROVIDO E RECURSO DOS ADVOGADOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que julgou improcedente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em execução de título extrajudicial, por ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil para extensão da responsabilidade patrimonial à empresa TRANSMIL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. E às suas sócias, bem como fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 10.000,00. A suscitante MULTIPLIKE alegou cerceamento de defesa e defendeu a existência de elementos suficientes para demonstrar confusão patrimonial e fraude. Os patronos das partes vencedoras insurgiram-se contra a fixação equitativa dos honorários, requerendo sua fixação em percentual sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do incidente sem produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram abuso da personalidade jurídica apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e, subsidiariamente, se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade diante do elevado proveito econômico envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A parte suscitante afirmou expressamente, após intimação para especificação de provas, que o processo prescindia de outras provas, reconhecendo a suficiência do acervo documental e atraindo a preclusão lógica quanto à posterior alegação de necessidade de dilação probatória.

4 - A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impede que a parte sustente nulidade por ausência de produção probatória após ter manifestado a desnecessidade de novas provas.

5 - A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

6 - A identidade de ramo de atividade, a proximidade de endereços, os vínculos familiares entre sócios, a existência de procurações semelhantes e outros elementos indiciários podem sugerir aproximação empresarial ou grupo econômico de fato, mas não comprovam, por si sós, abuso da personalidade jurídica.

7 - A configuração de grupo econômico de fato não autoriza automaticamente a extensão da responsabilidade patrimonial, sendo indispensável prova específica de transferência indevida de ativos, utilização indistinta de patrimônio, confusão financeira ou desvio patrimonial em prejuízo de credores.

8 - A parte suscitante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não produziu elementos concretos aptos a demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

9 - A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é incompatível com hipóteses em que o proveito econômico é elevado e mensurável, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

10 – O proveito econômico obtido pelas partes vencedoras corresponde ao valor da execução cujo redirecionamento foi pretendido, o que impõe a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido (Agravo de Instrumento n.º 1018093-06.2026.8.11.0000). Recurso provido (Agravo de Instrumento n.º 1017680-90.2026.8.11.0000).

Tese de julgamento:

1.

A parte que, intimada para especificar provas, afirma a suficiência do conjunto probatório não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória.

2.

A existência de indícios de grupo econômico de fato não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sem prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

3.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração específica dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, não bastando presunções ou elementos meramente indiciários.

4.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico da demanda é elevado e mensurável, devendo ser observados os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 1000475-93.2024.8.11.0040, instaurado em dependência à Execução de Título Extrajudicial n.º 1009827-80.2021.8.11.0040.

Na referida decisão, o magistrado singular julgou improcedente o incidente suscitado por
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para extensão da responsabilidade patrimonial à empresa
TRANSMIL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
. e às sócias
GRACIELA GIOVANA CANTON GARCIA
e
RAQUEL MAGNORIA CANTON SEBEN
, condenando, ainda, a suscitante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformadas ambas as partes interpuseram Agravo de instrumento.

Agravo de Instrumento nº 1018093-06.2026.8.11.0000, interposto por MULTIPLIKE
, alegando preliminarmente, o cerceamento de sua defesa, sob o argumento de que o juízo de origem julgou seu pedido improcedente por "falta de provas" e, paradoxalmente, não lhe oportunizou a produção de outras, como a pericial.

No mérito, sustenta que os autos já contêm evidências suficientes da confusão patrimonial e da fraude que justificariam a responsabilização da empresa Transmil e suas sócias pela dívida.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para que o incidente seja julgado procedente ou, subsidiariamente, pela sua anulação, com o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura da fase de instrução.

Agravo de Instrumento nº 1017680-90.2026.8.11.0000, interposto por ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, sociedade de advogados, que representa as partes vencedoras no incidente, interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1017680-90.2026.8.11.0000, alega que que a fixação por equidade no valor de R$ 10.000,00 viola o art. 85, § 2º, do CPC e o Tema Repetitivo 1.076 do STJ. Defende que os honorários deveriam ser arbitrados em percentual (10% a 20%) sobre o proveito econômico obtido, que corresponderia ao valor da execução (R$ 3.184.045,94). Requer, assim, a majoração da verba honorária.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Considerando que ambos os agravos impugnam a mesma decisão, embora por fundamentos distintos, passo inicialmente à análise do Agravo de Instrumento n.º 1018093-06.2026.8.11.0000, cuja solução influencia diretamente o exame do Agravo de Instrumento n.º 1017680-90.2026.8.11.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018093-06.2026.8.11.0000, INTERPOSTO POR MULTIPLIKE.

I - DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente o incidente sem oportunizar a produção de provas necessárias à demonstração da alegada confusão patrimonial.

Entretanto, analisando os autos nº 1000475-93.2024.8.11.0040 do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, verifica-se que após a apresentação da impugnação, as partes foram intimadas para especificação de provas. (id. 218261601 daquele processo):

Em resposta, a própria Agravante, Multiplike, afirmou de forma categórica que
“o processo prescinde de outras provas”
, por entender que o acervo documental já era robusto. (id. 220013161).

Ainda que tenha feito uma ressalva genérica de que não se oporia à produção de outras provas, tal manifestação não equivale a um requerimento formal e específico, notadamente o de perícia contábil.

Ao declarar a suficiência do conjunto probatório, a parte assumiu o risco do julgamento no estado em que o processo se encontrava, operando-se a preclusão lógica sobre a faculdade de produzir novas provas.

A alegação de nulidade, neste momento, representa comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – CARACTERIZADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA LEGAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se houve intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e não tendo havido manifestação da parte apelante requerendo a produção de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

É legítima a cobrança de comissão de permanência quando é o único fator de incidência no caso de inadimplência.

(TJMT, RAC 0005191-07.2018.8.11.0004, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 22/03/2022).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.

4.Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçaé firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da
vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 1981356 MG 2021/0284768-0, TERCEIRA TURMA, MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 22/08/2022).

Portanto, inexistindo requerimento de prova específica e tendo a parte afirmado a desnecessidade de dilação probatória, correta a decisão de do Juiz a quo pelo julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Assim, não há no que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

II – DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se os elementos produzidos nos autos autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa TRANSMIL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. e a responsabilização das suscitadas Graciela Giovana Canton Garcia e Raquel Magnoria Canton Seben.

Nos termos do art. 50 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n.º 13.874/2019, a superação da autonomia patrimonial exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser fundada em meras presunções, conjecturas ou indícios genéricos, exigindo prova concreta e individualizada da utilização abusiva da estrutura societária em prejuízo de terceiros.

No caso concreto, a agravante aponta diversos elementos destinados a evidenciar a atuação conjunta entre MATOSUL TRANSPORTES LTDA. e TRANSMIL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, tais como: identidade de ramo de atividade; proximidade de endereços; vínculos familiares entre os sócios; procurações e representações processuais semelhantes; documentos oriundos de demandas trabalhistas.

Tais circunstâncias, embora sugestivas de um grupo econômico de fato, não são, por si sós, suficientes para justificar a quebra da autonomia patrimonial.

Conforme consignado na sentença do IDPJ 1000475-93.2024.8.11.0040, (id. 224885725 daquele processo):

“
Contudo, para o acolhimento final do IDPJ, exige-se prova suficientemente robusta e específica de atos de abuso patrimonial aptos a autorizar a superação da autonomia patrimonial, especialmente a demonstração concreta de transferência indevida de ativos, confusão patrimonial e financeira, utilização instrumental da pessoa jurídica para lesão a credores e proveito direto ou indireto das pessoas atingidas, com nexo patrimonial verificável.

Em razão dos documentos juntado e diante da ausência de produção probatória adicional (inclusive pericial contábil) capaz de esclarecer tecnicamente as alegações centrais de confusão patrimonial e desvio de finalidade, os elementos trazidos pelo suscitante permanecem em plano predominantemente indiciário e inferencial.

As provas oriundas de demandas trabalhistas, bem como coincidências societárias, familiares e operacionais, embora relevantes como sinais de aproximação empresarial, não se mostram, isoladamente, suficientes para a medida extrema pretendida, sem demonstração patrimonial concreta dos requisitos do art. 50 do Código Civil
.

Além disso, parte expressiva da controvérsia também se entrelaça com discussões já existentes em outros juízos (execução e recuperação judicial), o que recomenda rigor ainda maior na aferição probatória para redirecionamento patrimonial de terceiros
.

A propósito, como bem delineado na sentença a quo, inexistem nos autos elementos seguros aptos a comprovar:

·

transferência indevida de ativos;

·

utilização indistinta de patrimônio;

·

confusão financeira entre as sociedades;

·

assunção cruzada de obrigações;

·

desvio patrimonial em prejuízo de credores.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera existência de grupo econômico de fato não pode ser presumida, exigindo-se a demonstração de elementos concretos reveladores de unidade de direção, comando e comunhão de interesses, não bastando a mera convergência de atividades ou vínculos societários:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS PERTENCENTES A TERCEIROS – GRUPO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, é necessária a configuração do grupo econômico.

Se o grupo econômico não é constituído formalmente, sua existência de fato não pode ser presumida, sendo necessária a demonstração de alguns requisitos, tais como, a unidade de direção e comando, além da comunhão de interesses para a sua configuração.

(...)

(TJMT, RAI 1021893-18.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 09/03/2022).

E mesmo que se admitisse, em tese, a configuração de grupo econômico de fato, tal circunstância não autoriza automaticamente a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a demonstração concreta do abuso da personalidade jurídica, mediante prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de grupo econômico, desacompanhada da comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, não autoriza a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
"
(AgInt no AREsp 1,712,305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe de 14/04/2021).

2. A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ, AGINT NO ARESP 2028471 MT 2021/0368641-9, QUARTA TURMA, MINISTRO: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 26/09/2022).

Diante desse contexto, verifica-se que a agravante não produziu prova apta a demonstrar a efetiva confusão patrimonial ou o desvio de finalidade alegados, limitando-se a apresentar elementos indiciários que, embora relevantes para suscitar dúvidas acerca da relação existente entre as sociedades envolvidas, não alcançam o grau de certeza necessário para justificar a excepcional mitigação da autonomia patrimonial.

Assim, ausente prova concreta dos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, conclui-se que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017680-90.2026.8.11.0000 (ALVES ATHAIDE ADVOGADOS).

Mantida a improcedência do incidente, passa-se ao exame da insurgência relativa aos honorários sucumbenciais.

A sentença aquo, fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Todavia, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese vinculante:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É, nestes casos, obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
(...).

No caso, o proveito econômico obtido pelas suscitadas é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor da execução que se tentava redirecionar, no montante de R$ 3.184.045,94 (três milhões cento e oitenta e quatro mil e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Sendo este um valor expressivo, é vedada a fixação por equidade, devendo a verba honorária observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento n.º 1018093-06.2026.8.11.0000, e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento n.º 1017680-90.2026.8.11.0000 para reformar o capítulo sucumbencial da sentença e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026